Tribunal: STF
Processo: RE 1493001
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. BENEFÍCIO FISCAL. CRÉDITO OUTORGADO DE ICMS. ALTERAÇÃO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – O princípio da anterioridade, geral e nonagesimal, é aplicável à revogação ou diminuição de benefício fiscal, tendo em vista que essas posturas acarretam elevação da carga tributária por via indireta. 



    II – Agravo ao qual se nega provimento.